Tribunal: TJDFT
Processo: 0706075-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0706075-39.2023.8.07.0001 AGRAVANTE: RODRIGO DIAS RIBEIRO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Na petição de ID 67940849, o agravante RODRIGO DIAS RIBEIRO, em petição intitulada de incidente de conformidade com precedente vinculante do STJ, requer a aplicação do entendimento firmado nos recursos especiais de números 1.994.424 e 2.000.953, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.259/STJ), reconhecendo o nexo finalístico entre o porte de arma o tráfico de drogas, nos termos do artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/2006. Nada a prover quanto ao requerimento formulado, porquanto publicado o juízo de admissibilidade (ID 66164797), encontra-se exaurida a competência desta Presidência, inaugurando-se a competência das Cortes Superiores (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Ademais, compulsando os autos, verifica-se que o agravo interno interposto contra juízo negativo de admissibilidade sequer foi conhecido (decisão de ID 67595109), por ser manifestamente incabível, operando-se o trânsito em julgado. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 2.047.694/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 4/10/2024). Ante o exposto, certifique-se o imediato trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007